Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713894-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737770-50.2019.8.07.0001 – id 88727274) que, ante o descumprimento da sentença que a condenou a autorizar e custear todos os materiais e procedimentos necessários ao tratamento cirúrgico pós-operatório bariátrico, na forma prescrita pelo médico assistente, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Embora alegue o excesso do valor da multa cominada, afirma que a sentença foi cumprida. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há interesse recursal, porquanto, conforme informação da própria agravante, a medida já foi cumprida no prazo estabelecido e, por conseguinte, não incidirá a multa. Portanto, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 19.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR